Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO. FORMAL DE PARTILHA. BENS IMÓVEIS. REGISTRO. ALEGADO ERRO MATERIAL. ACORDO DE RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PENHORA DETERMINADA EM OUTRA DEMANDA. NECESSÁRIA DEMANDA AUTÔNOMA PARA EVENTUAL CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de homologação de acordo de retificação do formal de partilha nos autos da ação de divórcio.
2. Fatos relevantes. (i) A sentença na ação de divórcio direto consensual ajuizada pelas partes transitou em julgado em 1o de junho de 2004, com expedição do formal de partilha; (ii) em 07 de maio de 2025, a parte agravante peticionou o desarquivamento do processo para a retificação dos registros nas matrículas dos imóveis; (iii) o pedido foi indeferido e os autos retornaram ao arquivo; (iv) em 02 de junho de 2025, a parte agravante peticionou a homologação de acordo firmado com o agravado, para o fim da pretendida retificação dos registros nas matrículas dos imóveis; (v) o pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, que destacou que “eventual novo acordo postulando a ‘troca’ em relação a propriedade dos lotes anteriormente adjudicados a cada um dos ex-consortes, deverá ser realizada de maneira consensual ou no juízo competente, posto que já se encontram divorciados há mais de dez anos”; (vi) contra a citada decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento em que, com a anuência da parte agravada, a agravante requer “a reforma da decisão agravada, no sentido de se determinar o prosseguimento do pedido da retificação do formal de partilha nos próprios autos do divórcio consensual”; (vii) deferida a liminar em sede recursal, para “determinar ao Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos de São João d’Aliança-GO que se abstenha de praticar atos de transferência nos imóveis descritos pelo agravante (nas matrículas R01-M. 3.435, fls. 23vo, do Livro no 2-M, bem como R05 e AV06/Mat. 2.651), até que a questão seja resolvida pelo órgão colegiado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a correção do formal de partilha, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, mediante a homologação de “acordo de retificação” nos próprios autos da ação de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 656 do Código de Processo Civil autoriza a retificação da partilha, mesmo após o trânsito em julgado, para corrigir erro de fato na descrição dos bens, desde que haja concordância das partes.
5. Ao “erro de fato” ou às “inexatidões materiais” a que se refere a lei são as informações equivocadas, cuja retificação, a priori, não teria o condão de modificar o conteúdo da partilha (nomenclatura dos bens partilhados, menção de sua área, designação de seu número, erro de grafia no nome do herdeiro etc.).
6. No caso concreto, as partes (agravante e agravado) se divorciaram há aproximadamente duas décadas e partilharam formalmente os bens, incluindo uma fazenda (desmembrada agora em duas glebas) em São João da Aliança-GO, em que teria ficado muito claro a quem caberia cada gleba.
7. Se o DOC 10-A descreve a gleba 01, e o DOC 10-B a gleba 02, tudo, “erroneamente”, como agora é articulado pelos recorrentes, após aproximadamente vinte anos da partilha (desmembramento da fazenda, com supervenientes averbações nas matrículas quanto às reservas ambientais, bem como penhora de cédula de crédito rural – vide id 75055495/6), e, especialmente se a penhora levada a efeito pelo e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF foi direcionada à área do efetivo devedor, não se pode reconhecer, de pronto, que se trataria de “mero equívoco material” ou “mera alteração do endereço do imóvel, decorrente de regularização fundiária”.
8. Nessa ordem de ideias, o acertamento das inexatidões materiais não pode modificar o conteúdo da partilha, sobretudo em razão da concreta distinção das áreas partilhadas (glebas 1 e 2 com características distintas, benfeitorias diferentes, dimensões diferentes, e muito provavelmente, com valores diferentes).
9. A situação processual se amolda ao caso de alteração substancial da titularidade das glebas partilhadas, com reflexos no direito de propriedade e que pode atingir terceiros interessados (eventuais credores). Nessas circunstâncias, a cautela recomenda a devidamente apreciação em processo autônomo.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão liminar revogada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 656.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ; TJDFT, (Acórdão 1820679, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2024, Acórdão 1286136, rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJe: 12.10.2020.